Tribunal: TJDFT
Processo: 0708921-28.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR. URGÊNCIA. CARÊNCIA. PRAZO MÁXIMO. 24 HORAS. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a autorizar e custear o tratamento de endometriose da autora, bem como ao pagamento de danos morais.
2. Conquanto seja lícita a fixação de período de carência, a Lei n.o 9.656/98 – que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde –, nos artigos 12, inciso V, alínea “c”, e 35-C, inciso I, excepciona o seu cumprimento em hipóteses de emergência, estabelecendo prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura deste tipo de procedimento.
3. A recusa injustificada de cobertura médico-hospitalar, essencial para a manutenção da saúde do segurado, gera angústia e intranquilidade, frustrando a legítima expectativa de recuperação, além de atentar contra os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, sendo capazes de ensejar compensação por dano moral.
4. A fixação do valor devido a título de danos morais deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como a extensão do dano, de modo a atender ao caráter compensatório e, ao mesmo tempo, desestimular a prática de novas condutas.
5. Mostrando-se exacerbado o valor fixado a título de danos morais, impõe-se sua redução.
6. Recurso conhecido e parcialmente desprovido.